Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-46.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDORA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. INSCRIÇÃO DO NOME DA INADIMPLENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. ADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. QUALIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. ÔNUS DA CREDORA. INÉRCIA OU RECUSA. ABUSO DE DIREITO E ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADOS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A inserção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, conquanto medida de cobrança e coerção indireta legítima, tem sua legitimidade sujeita à condição da subsistência do débito inadimplido em razão dos efeitos que irradia ao afetado pelo registro, de forma que, adimplida a obrigação que originalmente lastreara a inscrição, ao credor que o ensejara está afetado o ônus de eliminá-la, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, expirados os quais sua inércia passa a se qualificar como abuso de direito e ato ilícito (CC, arts. 186 e 188; CDC, art. 43, §3o; STJ, súmula 548).
3. A persistência da anotação restritiva de crédito quando quitado o débito que a lastreara e expirado o prazo assegurado para que fosse promovida sua eliminação, qualifica abuso de direito e ato ilícito imputável ao credor, ensejando a germinação da obrigação de fazer volvida à retirada do registro por parte do seu protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa afligindo o afetado, porquanto continuara sendo tratado como inadimplente quando não detinha essa condição.
4. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.